Tribunal: TJES
Processo: 0000928-14.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ESTIAGEM NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR. ESTADO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que julgou procedente a Ação de Alongamento (Prorrogação) de Dívida Rural contra si ajuizada, determinando a prorrogação do contrato firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 70512/1. O pedido baseou-se na alegação de inadimplemento decorrente de severa estiagem e na existência de legislação específica que autorizaria o alongamento da dívida. A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018, afastando a mora do autor e suspendendo a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o autor possui legitimidade para postular efeitos da decisão que beneficiam os avalistas; (ii) analisar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iii) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio obsta o acesso ao Judiciário para fins de alongamento de dívida rural; (iv) determinar se o contrato de crédito rural em questão se enquadra nos requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN; e (v) examinar a alegação de inconstitucionalidade dessas normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, ônus não satisfeito pelo apelante.

Por decorrência lógica, o deferimento da medida para que o Banco se abstenha de negativar o devedor principal produz efeitos sobre a esfera jurídica dos avalistas, não havendo que se falar na tutela de direito alheio em nome próprio.

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural não é mera faculdade da instituição financeira, constituindo direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

A decretação de estado de emergência no Espírito Santo (Decreto nº 619-S/2016), reconhecida pelo Governo Federal após a contratação do crédito (12/11/2014) e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018, dispensa a comprovação individualizada de prejuízo, nos termos do § 2º do art. 36 da referida lei e do art. 3º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

O BANDES, como agente repassador de recursos públicos e submetido às normas do BACEN, não pode se eximir do cumprimento da legislação aplicável às operações de crédito rural, sendo irrelevante eventual consulta administrativa ao BNDES.

A alegação genérica de inconstitucionalidade da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018 não prospera, pois tais normas se inserem no âmbito da política pública agrícola, de competência da União, conforme os arts. 22, VII, e 187 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira e, em se tratando de impugnação ao benefício de gratuidade da justiça, é ônus da parte
impugnante
apresentar
elementos
para afastá-la.

Estando demonstrada a decretação de estado de emergência reconhecida federalmente após a contratação da dívida e antes da publicação da legislação específica, o produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento da dívida, independentemente de prova individualizada de prejuízo.

As instituições financeiras que operam com crédito rural estão vinculadas às normas do BACEN, mesmo quando atuam como repassadoras de recursos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VII; 24, I; 187. CPC, arts. 99, § 3º, e 373, I. Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º. Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298. TJES, AI nº 0000102-51.2020.8.08.0057, 2ª Câmara Cível, j. 2020; TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001099-09.2017.8.08.0067 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – J. 17/10/202
3.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-14.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSE ELIAS FARIAS QUIUQUI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ESTIAGEM NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI Nº 13.606/2018 E RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.660/2018. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR. ESTADO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que julgou procedente a Ação de Alongamento (Prorrogação) de Dívida Rural contra si ajuizada, determinando a prorrogação do contrato firmado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 70512/1. O pedido baseou-se na alegação de inadimplemento decorrente de severa estiagem e na existência de legislação específica que autorizaria o alongamento da dívida. A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018, afastando a mora do autor e suspendendo a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o autor possui legitimidade para postular efeitos da decisão que beneficiam os avalistas; (ii) analisar a legalidade da concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iii) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio obsta o acesso ao Judiciário para fins de alongamento de dívida rural; (iv) determinar se o contrato de crédito rural em questão se enquadra nos requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN; e (v) examinar a alegação de inconstitucionalidade dessas normas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, ônus não satisfeito pelo apelante.

Por decorrência lógica, o deferimento da medida para que o Banco se abstenha de negativar o devedor principal produz efeitos sobre a esfera jurídica dos avalistas, não havendo que se falar na tutela de direito alheio em nome próprio.

A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural não é mera faculdade da instituição financeira, constituindo direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

A decretação de estado de emergência no Espírito Santo (Decreto nº 619-S/2016), reconhecida pelo Governo Federal após a contratação do crédito (12/11/2014) e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018, dispensa a comprovação individualizada de prejuízo, nos termos do § 2º do art. 36 da referida lei e do art. 3º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

O BANDES, como agente repassador de recursos públicos e submetido às normas do BACEN, não pode se eximir do cumprimento da legislação aplicável às operações de crédito rural, sendo irrelevante eventual consulta administrativa ao BNDES.

A alegação genérica de inconstitucionalidade da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução BACEN nº 4.660/2018 não prospera, pois tais normas se inserem no âmbito da política pública agrícola, de competência da União, conforme os arts. 22, VII, e 187 da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira e, em se tratando de impugnação ao benefício de gratuidade da justiça, é ônus da parte
impugnante
apresentar
elementos
para afastá-la.

Estando demonstrada a decretação de estado de emergência reconhecida federalmente após a contratação da dívida e antes da publicação da legislação específica, o produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento da dívida, independentemente de prova individualizada de prejuízo.

As instituições financeiras que operam com crédito rural estão vinculadas às normas do BACEN, mesmo quando atuam como repassadoras de recursos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, VII; 24, I; 187. CPC, arts. 99, § 3º, e 373, I. Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º. Resolução BACEN nº 4.660/2018, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298. TJES, AI nº 0000102-51.2020.8.08.0057, 2ª Câmara Cível, j. 2020; TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001099-09.2017.8.08.0067 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – J. 17/10/202
3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000928-14.2019.8.08.0057

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOSE ELIAS FARIAS QUIUQUI

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA BRANCA – DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES
contra a r. sentença de fls. 230/235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da “Ação de Alongamento (Prorrogação) de Dívida Rural” ajuizada por
JOSE ELIAS FARIAS QUIUQUI
, julgou procedente o pedido autoral para determinar o alongamento da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 70512/1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em sua petição inicial, o Autor alegou que a severa estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo comprometeu sua capacidade de pagamento, tornando-se inadimplente. Afirmou que buscou a renegociação junto à instituição financeira, que teria se negado a proceder ao alongamento nos termos da legislação aplicável (Lei nº 13.606/2018 e Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, entre outras).

Requereu o alongamento da dívida, com vencimento da primeira parcela para 20/12/2020 e prazo de 10 anos, expurgando juros e encargos moratórios, além de tutela provisória de urgência para abstenção/retirada de negativação do nome do autor e avalistas, e suspensão da exigibilidade do contrato.

Em sua contestação, o Réu,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES
, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor para pleitear em nome dos avalistas, a incorreção do valor da causa e a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, sustentou que a operação de crédito, por ser de repasse do BNDES (PRONAF), impõe o risco ao BANDES, tornando a renegociação uma faculdade da instituição. Alegou a inaplicabilidade das normas que amparam o pedido de alongamento (Lei nº 13.606/2018 e Resolução nº 4.660/2018) por não se aplicarem a operações com recursos do BNDES e por não ter havido requerimento administrativo prévio. Defendeu a inconstitucionalidade das normas que obrigam a renegociação sem equalização governamental e imputou litigância de má-fé ao autor por alterar a verdade dos fatos.

O juízo de primeiro grau (fls. 230/235) julgou procedente o pedido autoral. Preliminarmente, rejeitou a ilegitimidade ativa, a impugnação ao valor da causa e a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, afastou a tese do banco de inaplicabilidade das normas do BACEN, citando o próprio site do BANDES e seu Estatuto Social. Reconheceu o preenchimento dos requisitos da Lei nº 13.606/2018 e da Resolução nº 4.660/2018, especialmente a decretação de estado de emergência em todo o Espírito Santo (Decreto nº 619-S/2016), que dispensa a comprovação individualizada de prejuízo.

Inconformado, o Banco requerido interpôs apelação. Em suas razões recursais (fls. 260/283), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
o Apelado não poderia pleitear em nome próprio direito alheio, no que tange aos efeitos da decisão sobre os avalistas do contrato;
(II)
deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida ao Apelado, por não ter sido comprovada a hipossuficiência;
(III)
a operação de crédito em tela, por ser oriunda de repasse do BNDES (PRONAF), impõe o risco da operação ao BANDES, tornando a renegociação uma faculdade da instituição financeira, e não um direito subjetivo do devedor;
(IV)
as normas que amparam o pedido de alongamento (Lei nº 13.606/2018 e Resolução nº 4.660/2018) são inaplicáveis ao caso, pois o banco teria sido informado pelo BNDES que tais renegociações não se aplicariam às operações firmadas com seus recursos;
(V)
o Apelado não preencheu os requisitos legais para a renegociação, notadamente a ausência de requerimento administrativo prévio dentro do prazo estipulado pela normativa;
(VI)
a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria ao caso, e as normas que obrigam a renegociação sem a devida equalização governamental seriam inconstitucionais;
(VII)
o Apelado teria agido com litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante reitera a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado, argumentando que este não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Conforme dispõe o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que pode ser afastada mediante prova em contrário.

O ônus de elidir tal presunção recai sobre a parte que a impugna, a qual deve apresentar elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiária para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No caso em tela, o Apelante limita-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer documento ou indício robusto que infirme a declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelado à fl. 34.

Dessa forma, inexistindo prova em contrário, e considerando que o próprio objeto da demanda — a dificuldade em honrar um financiamento rural devido a perdas na lavoura — corrobora a alegação de dificuldades financeiras,
a manutenção do benefício é medida que se impõe
.

Na sequência, o Apelante argumenta que o Apelado não possui legitimidade para pleitear em nome próprio direito de terceiros, referindo-se à tutela de urgência, confirmada pela sentença, que determinou que o apelante se abstenha de de inscrever o nome do apelado (devedor principal) e dos avalistas em cadastros de restrição ao crédito.

A tese não se sustenta. O Apelado não está a postular, em nome próprio, um direito autônomo e exclusivo dos avalistas. O pedido de não inscrição dos garantidores é um consectário lógico e direto da pretensão principal, qual seja, o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida e a consequente suspensão de sua exigibilidade.

Uma vez reconhecido, ainda que em sede de tutela provisória, o direito à prorrogação do débito, a mora do devedor principal é afastada. Inexistindo mora, a dívida torna-se, momentaneamente, inexigível tanto para o devedor principal quanto para os garantidores, cuja obrigação é acessória à principal.

A medida, portanto, não visa proteger um direito alheio de forma isolada, mas sim garantir a eficácia e a coerência da própria tutela jurisdicional buscada pelo autor, que seria esvaziada caso os garantidores pudessem ser executados ou negativados por uma dívida cuja exigibilidade está suspensa.

Quanto às teses relacionadas ao mérito da demanda, a controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se o Apelado, produtor rural, preenche os requisitos legais para obter o alongamento compulsório da dívida formalizada na Cédula de Crédito Bancário nº 70512/1, com base na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central.

A matéria atinente ao alongamento de dívidas rurais é norteada pelo entendimento consolidado na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

A interpretação do referido verbete sumular deixa claro que, embora a prorrogação do débito seja um direito subjetivo do produtor rural, tal direito não é absoluto nem automático, estando sua concessão estritamente condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos na legislação de regência. A expressão "nos termos da lei" impõe ao devedor o ônus de demonstrar o integral cumprimento das exigências normativas que amparam sua pretensão.

O pleito do Apelado fundamenta-se na Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, e na Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Conselho Monetário Nacional. A legislação em comento estabeleceu condições específicas para a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016 por produtores rurais no Estado do Espírito Santo.

O artigo 36, § 2º, da Lei nº 13.606/2018, é dispositivo central para o deslinde da causa:

Art. 36. (...)

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

De forma análoga, o artigo 3º da Resolução nº 4.660/2018, que regulamentou a referida lei, preceitua:

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Da análise dos dispositivos, extrai-se que a regra geral para o alongamento da dívida é a comprovação cabal do prejuízo sofrido pelo produtor. A exceção a essa regra, que dispensaria a prova individualizada do dano, ocorre na hipótese de decretação de estado de emergência ou calamidade pública no município, desde que reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação da Lei ou Resolução.

No caso dos autos, o contrato de crédito rural foi firmado em 12 de novembro de 2014. A severa estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo no período subsequente é fato público e notório, o que, de fato, é incontroverso e já foi reconhecido em diversas oportunidades por este Egrégio Tribunal. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 619-S, de 05 de maio de 2016, declarou situação de emergência em todo o território estadual em virtude da estiagem. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSÃO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016
, estado de emergência em todo o território capixaba. 2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016. 4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. 5 - Recurso não provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001099-09.2017.8.08.0067 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – J. 17/10/2023).

É fundamental observar que o Decreto Estadual foi publicado após a contratação da operação de crédito (12/11/2014) e antes da publicação da Lei nº 13.606/2018 (09/01/2018) e da Resolução nº 4.660/2018 (17/05/2018).

Dessa forma, estando preenchida a condição excepcional prevista no § 2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e no art. 3º da Resolução nº 4.660/2018, qual seja, a decretação de estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal após a contratação da operação e até a publicação da Lei, fica dispensada a demonstração individualizada da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural. A finalidade da norma é justamente facilitar a renegociação em situações de calamidade amplamente reconhecidas, evitando o ônus excessivo de cada produtor ter que comprovar individualmente as perdas em um cenário de desastre generalizado.

Quanto à alegação do Apelante de que as referidas normas não se aplicariam às suas operações por utilizarem recursos próprios em renegociações e por se tratar de repasse do BNDES, a r. sentença a rechaçou com acerto. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o próprio Estatuto Social do BANDES (art. 10º) prevê a observância das normas do Banco Central do Brasil, e a instituição se apresenta publicamente como agente repassador de recursos federais. A mera alegação de que uma consulta informal ao BNDES teria afastado a aplicação da norma não é suficiente para isentá-lo do cumprimento de disposições cogentes aplicáveis a todas as instituições financeiras que operam com crédito rural.

A tese de que a inexistência de requerimento administrativo prévio obstaria o direito do Apelado também não prospera. Conforme decidido por esta Egrégia Câmara em sede de Agravo de Instrumento (n.º 0000102-51.2020.8.08.0057) interposto contra decisão interlocutória proferida neste processo, a ausência de prévio pedido administrativo não constitui óbice ao acesso à justiça para pleitear o direito ao alongamento.

Por fim, a tese de inconstitucionalidade das normas que obrigam a renegociação, suscitada pelo Apelante, foi corretamente afastada pela sentença. O pedido, formulado de maneira genérica e incidental na contestação, não se sustenta, pois a legislação em comento se insere na competência da União para legislar sobre política de crédito e direito agrário (art. 22, VII, e art. 24, I, da CF), visando dar concretude à política agrícola prevista no art. 187 da Constituição Federal, que prevê instrumentos creditícios para o fomento da produção agropecuária.

Portanto, uma vez comprovada a decretação do estado de emergência com reconhecimento federal, e que tal fato ocorreu após a contratação da dívida e antes da publicação da lei de regência, o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida se concretiza.

Assim, a r. sentença não merece reparos, pois o Apelado se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovar o enquadramento nos requisitos legais que autorizam a prorrogação compulsória do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.